Tribunal: TJDFT
Processo: 0738402-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738402-74.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO HELKE PORTELA AGRAVADO: HUDSON CLEITON SANTOS DE QUEIROZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, sob pena de deserção. Caso não tenha ocorrido o pagamento, o preparo deverá ser recolhido em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC). Concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias, para a devida regularização, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora